Tribunal: STF
Processo: RE 1402095
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização por danos morais - Improcedência - Cancelamento de voo, em razão da necessidade de manutenção da aeronave, e realocação em outro voo - Atraso de mais de 10 horas à chegada ao destino - Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais na modalidade ‘in re ipsa’ - Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido - Ação procedente - Sentença modificada - Recurso provido.” (Doc. 7)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 178 da Constituição Federal (Doc. 9). Alega, em síntese, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da Repercussão Geral deve ser aplicado também às demandas que versem sobre danos morais. Defende a prevalência da legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional, em detrimento da legislação consumerista.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, trata-se de controvérsia relativa à norma aplicável a pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo em transporte aéreo internacional.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210 da Repercussão Geral, DJe de 13/11/2017, decidiu que, em relação aos pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, aplicam-se as normas estabelecidas nos acordos internacionais que regem a matéria. Por oportuno trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    Com efeito, destaco a existência de distinção entre o caso sub examine, que versa sobre a indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo internacional, e o referido leading case, objeto do Tema 210 da Repercussão Geral, em que discute-se a limitação da responsabilidade de transportadoras aéreas de passageiros por extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à espécie, por conseguinte, a tese firmada no referido precedente. 



    Destarte, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, nas ações de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voos internacionais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sem a limitação prevista nas convenções internacionais. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.221.934-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 210. DANOS MATERIAIS. REGÊNCIA PELAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausente erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.366.932-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/09/2022, destaquei)



    Releva notar que, no julgamento do RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, o Plenário desta Corte expressamente ratificou que “a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais” (DJe de 04/09/2020). 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente